Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS TÍQUETES AÉREOS. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS À CONFIRMAÇÃO DA VIAGEM. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO PELAS PRIMÁRIAS PASSAGENS. INDEVIDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM OS NOVOS BILHETES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Recurso interposto pela MM TURISMO & VIAGENS S.A. e pelos consumidores contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (improcedência do dano extrapatrimonial e condenação solidária da empresa recorrente e da GOL à restituição das primárias passagens, da diária do hotel do dia 02.5.2021, da diária perdida em 10.5.2021, e da quantia referente à diferença do traslado, tudo a perfazer o total de R$ 8.255,92). Interesse recursal: (a) da MM TURISMO, no reconhecimento da ausência de responsabilidade da empresa pelos danos experimentados ou, subsidiariamente, pela redução do valor dos danos materiais ao patamar da quantia efetivamente recebida pela intermediação da venda e compra das passagens; e (b) dos consumidores, no reconhecimento dos danos materiais com base no valor despedido com os novos bilhetes adquiridos, além da condenação por danos extrapatrimoniais.
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva (suscitada pela MM TURISMO & VIAGENS S.A.).
A. Todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).

B. Certo é que, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limitaria à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
C. No entanto, no caso concreto, por ter sido a empresa responsável, em tese, pela falha na prestação de serviço (insuficiência da informação, a tempo e modo, acerca do cancelamento do voo, e ausência de disponibilização da remarcação das passagens aéreas canceladas ou da concessão do crédito correspondente), exsurge a sua legitimidade passiva tão somente em relação aos eventuais alegados danos experimentados.
III. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 06.1o.2020, de passagens aéreas, intermediadas por agência de turismo, com saída de Brasília-DF e destino em Cancún (México), com previsão de embarque em 17.8.2020, e retorno em 24.8.2020, por R$ 5.765,82; (b) em razão da pandemia de COVID-19, as passagens aéreas teriam sido remarcadas para 03.5.2021, às 10h20, e o retorno em 10.5.2021, às 22h; (c) cancelamento unilateral dos tíquetes (COVID-19) e não realocação dos passageiros em outro voo, ainda que de outra companhia; (d) a alteração unilateral do voo teria resultado na necessidade de a parte autora adquirir novas passagens de outra empresa, com saída em 02.5.2021 e regresso em 10.5.2021, por R$ 8.312,78, contratar uma diária de hotel para o dia 02.5.2021, por R$ 378,82, e pagar a diferença do serviço de traslado à razão de R$ 235,70; (e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação, com vistas à reparação dos danos materiais e morais.
B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
C. Nesse passo, convém sublinhar que apesar de o contrato de prestação de serviço de transporte aéreo internacional ter sido celebrado antes da edição da Medida Provisória n. 948, de 08 de abril de 2020, convertida na Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020, a par da Lei 14.034/2020, estes diplomas legais hão de ser aplicados ao caso concreto, dada a execução diferida da avença celebrada.
D. Nessa senda, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
E. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
F. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
G. Em razão desse excepcional contexto fático-jurídico, é de se confirmar a conclusão jurídica da sentença revista (improvidos os recursos de ambas as partes).
H. No que concerne ao ressarcimento das despesas com a aquisição das primárias passagens aéreas (R$ 5.765,82) que teriam sido canceladas sem o repasse à parte consumidora da adequada informação, é de ser impor a sua restituição para evitar o enriquecimento sem causa (CC, artigo 884), uma vez que os requerentes terminaram por não utilizar os tíquetes (adquiriram novas passagens com vistas à confirmação da viagem). Irretocável, pois, a condenação solidária das empresas à respectiva devolução (CDC, artigo 6o, VIII), nos moldes da sentença ora confirmada. No ponto, não prospera o recurso da empresa.
I. Lado outro, não se visualiza a obrigação ressarcitória a ser imputada às partes requeridas, em relação aos gastos com as novas passagens aéreas (R$ 8.312,78), conforme almejado pelos consumidores, porquanto se trataria de reflexos do inevitável cancelamento do voo originário (força maior – pandemia), de sorte a despontar a ruptura do nexo causal (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II, parte final). No particular, não vinga o recurso dos consumidores.
J. E respeitante aos danos morais, a despeito das incontestes aflições experimentadas pela parte consumidora (informação insuficiente acerca do cancelamento do primário voo; demora no atendimento com vistas à resolução da controvérsia; ausência de assistência; prejuízo econômico), não exsurge justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais. Com efeito, tanto a esfera jurídica da parte requerente (e de milhares de consumidores) quanto à das empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da mencionada causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.
K. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação constituíram dificuldade ou reflexo do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos milhares passageiros afetados por esse fortuito externo.
L. No mais, a parte consumidora saberia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em plena pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade, o que tem causado impacto (imediato ou não) à manutenção da programação originária dos voos. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais.
IV. Rejeitada a preliminar suscitada pela MM TURISMO & VIAGENS S.A. Recurso de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55).